Tribunal: STF
Processo: ARE 1555775
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - Auto de Infração - Município de Botucatu - Sentença de procedência - Cabimento - Notificação para regularização de cabeamento de rede aérea, retirada de fios inutilizados e realinhamento dos cabos telefônicos instalados em postes pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) - Cerceamento de defesa configurado - Inobservância ao contraditório e a ampla defesa - Empresa de telefonia que não foi notificada acerca do processo administrativo que culminou na aplicação da multa - Nulidade da autuação - Processo administrativo instaurado contra a CPFL, proprietária dos postes - Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra a empresa Telefônica Brasil S.A. - Notificação realizada pela concessionária de energia elétrica CPFL, que não detém o poder de polícia para fiscalização do cumprimento da Lei Municipal nº 5.741/2015 - Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Processo Administrativo nº 38720 foi instaurado contra a CPFL (fls. 83/92), enquanto o Auto de Infração e Imposição de Multa foi lavrado contra a Telefônica Brasil S.A. (fls. 93/96).



    Cumpre observar que a empresa Telefônica Brasil S.A. não foi notificada acerca da instauração do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa. Nesse contexto, restou configurado o cerceamento de defesa, pois a recorrida não teve direito de exercer o contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa.



    A falta de notificação formal da Telefônica Brasil S.A. sobre a instauração do processo administrativo se trata de irregularidade que não pode ser suprida por eventual notificação efetuada pela CPFL.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente